Tribunal: TJPA
Processo: 0808176-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808176-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CARMINA MACHADO DOS SANTOS, CARMINA BRABO DOS SANTOS FILHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PARTE AGRAVANTE AO DEVER DE CARREAR AOS AUTOS DO RECURSO CÓPIA DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 1.017, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS – DISPENSA DA OBRIGAÇÃO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – EXCEÇÃO DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA - INVENTÁRIO – DIREITO DOS HERDEIROS REGULADO PELAS NORMAS RELATIVAS AO CONDOMÍNIO, EM CONFORMIDADE COM O IMPERATIVO DO ART. 1.791, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL -

DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – HERDEIRA OCUPANTE QUE ALEGA QUE O IMÓVEL NÃO FAZ PARTE DO ACERVO PATRIMONIAL DO FALECIDO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO A LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DO IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DADOS NA ESCRITURA PÚBLICA, QUANTO AS SUAS ÁREAS LIMÍTROFES – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REQUERIDA PARA MANTER A AGRAVANTE NO IMÓVEL OCUPADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- MANUTENÇÃO DA HERDEIRA NO IMÓVEL EM QUE EXERCE

A POSSE, ATÉ IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 16/08/2021 a 23/08/2021,
à unanimidade, em
CONHECER do AGRAVO, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0808176-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS

Nome: FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua dos Mundurucus, 435 "C", - até 759/760, Jurunas, BELéM - PA - CEP: 66025-660

Advogado: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO OAB: PA11495-A Endereço: desconhecido

AGRAVADO: CARMINA MACHADO DOS SANTOS, CARMINA BRABO DOS SANTOS FILHA

Nome: CARMINA MACHADO DOS SANTOS
Endereço: Rua dos Mundurucus, 435, - de 761/762 a 1361/1362, Jurunas, BELéM - PA - CEP: 66035-360
Nome: CARMINA BRABO DOS SANTOS FILHA
Endereço: Rua dos Mundurucus, 435, - de 761/762 a 1361/1362, Jurunas, BELéM - PA - CEP: 66035-360

Advogado: ERLLEM DA COSTA RODRIGUES OAB: PA23041-A Endereço: Avenida Bernardo Sayão, - de 197/198 a 539/540, Jurunas, BELéM - PA - CEP: 66025-210

Relatório

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR (processo nº 0808176-70.2020.8.14.0000 – autos virtuais)
interposto por
FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
Ação de Inventário e Partilha de Bens (autos eletrônicos nº 0868518-85.2018.8.14.0301),
deixados pelo
de cujus
MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS
, em que figura como parte autora,
CARMINA MACHADO DOS SANTOS e outros
, ora agravados, que concedeu medida liminar em favor dos autores, para determinar a desocupação voluntária da agravante do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, bem como autorizou a venda do imóvel, cujo valor deve ser depositado em juízo para posterior quitação de dívidas do espólio e partilha, conforme
Num. 3468773 - Pág. 1/2.

Em suas razões recursais
(Num. 3468767 - Pág. 1/9)
alega a parte agravante que o imóvel ocupado foi deixado por sua falecida mãe, Esmeralda Ferreira dos Santos, que solicitou a regularização do referido imóvel em 12/08/2014 junto à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM.

Aduz que não merece ensejo a decisão agravada, tendo em vista que o juízo
a quo
não exigiu das partes agravadas o georreferenciamento do imóvel a fim de comprovar que o bem faz parte do acervo deixado aos herdeiros do
de cujus
Miguel Ferreira dos Santos.

Afirma presentes os requisitos ensejadores à concessão de tutela de urgência recursal, uma vez que a probabilidade do direito coaduna-se à existência de processo de regulação fundiária do imóvel que teria sido deixado pela mãe da parte agravante, assim como

a configuração do risco ao resultado útil do processo diante a determinação de ser retirada do bem, o que causaria prejuízos irreversíveis.

Requer, preliminarmente, o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para que permaneça no imóvel até a realização de perícia a fim de identificar que o imóvel não faz parte dos bens deixados pelo
de
cujus; e no mérito a reforma da decisão para determinar a posse do imóvel em favor da parte agravante. Ao final, pleiteia a concessão de gratuidade recursal.

Em decisão de
Num. 3525137 - Pág. 1/3,
presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,

deferi a antecipação da tutela recursal pleiteada, para que a parte agravante permanecesse no imóvel até a resolução da controvérsia referente à identificação do imóvel objeto da ação de inventário, vez que

Apresentadas contrarrazões no
Num. 3647052 - Pág. 1/10,
pela manutenção da decisão combatida e improvimento do presente recurso de agravo de instrumento,

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta de
Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

O presente recurso permeia a revisão da decisão que determinou à agravante a desocupação do imóvel onde reside, atendendo o julgador ao pedido de todos os demais herdeiros, que objetivam a venda do único bem deixado por Miguel Ferreira dos Santos, falecido em 02/01/1997
(Num. 7327958 - Pág. 1).

Urge ponderar
a preliminar de não conhecimento
suscitada pela parte agravada em contrarrazões, por inobservância da agravante ao dever de juntar às razões do recurso
, os documentos obrigatórios elencados no inciso I do art. 1.017 do Código de Processo Civil.

Inobstante os argumentos assinalados, vê-se que supracitado dispositivo legal, em seu §5º, dispensa a agravante da obrigação de colecionar aos autos recursais tanto os documentos obrigatórios (inciso I) quanto os facultativos (inciso II), vez que os autos principais, o de nº
0868518-85.2018.8.14.0301
são eletrônicos.

Dito isso, diante a devida formação do presente recurso, afasta-se a preliminar de não conhecimento suscitado pela parte agravada.

A documentação juntada

informa que o imóvel ocupado pela recorrente é o situado à
Rua do Mundurucus, nº 435-1
, no perímetro compreendido entre a Passagem Sem Denominação e a Travessa de Breves, com travessão projetado para a Vila Nova, e medidas perimetrais de 7,19ms de frente, lateral direita com 21,85m e 11,60m, lateral esquerda com 32,95m; travessão com 2,71m e 3,29m e área total de 214,82m2; com os seguintes confinantes: frente, Rua dos Mundurucus; lado direito, imóvel nº 439 pela Rua dos Mundurucus; lado esquerdo, imóvel nº 433 pela Rua dos Mundurucus; fundo, imóvel nº 08, pela Passagem Moura Carvalho; e fundo, imóvel nº 150, pela Vila Nova
; conforme memorial descritivo da CODEM (Num. 3468776 – Pág. 29).

Vê-se, ainda, que a genitora da agravante requereu, no dia 12/08/2014, perante a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM (processo nº 2014/0001422611) o georreferenciamento do imóvel em que habitava juntamente com a recorrente, tendo esta informado em 12/07/2017, nos autos do processo administrativo instaurado

perante a CODEM, o falecimento de sua genitora, ocorrido em 15/06/2016, conforme documentos Num. 3468776 - Pág. 30/31.

Quanto ao imóvel, pontua a recorrente que constitui único bem do falecido, descrito nos autos principais de inventário,

e tem por localização a
Rua do Mundurucus, beneficiada com casa de madeira coletada sob o nº 435,
trecho compreendido entre a Avenida Bernardo Sayão e a Travessa de Breves, com as seguintes medições: frente, 6ms, 50; lado direito 37ms, 00; lado esquerdo 37ms, 00; área 279 ms2;, 35; sem referencial dos confinantes
, conforme Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel (Num. 7326301 – Pág. 1/5 dos autos principais).

Sustenta a agravante que o imóvel onde estabelece sua residência foi adquirido por sua materna, e não está inserido na metragem do imóvel deixado por seu avô paterno, objeto da partilha.

Em contrapartida, os agravados, demais herdeiros, afirmam que o bem ocupado pela agravada faz parte do imóvel inventariado. Diante a controvérsia referente à identificação do imóvel inventariado, mais especificamente pela ausência de dados das áreas limítrofes do imóvel declinado na escritura pública trazida pelos herdeiros de Miguel Ferreira dos Santos no pedido inicial do inventário nº
0868518-85.2018.8.14.0301, este relator decidiu, em 21/08/2020 (Num. 3525137 - Pág. 1/3
) por

deferir a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante, no sentido de mantê-la no imóvel em que reside, até que sanada a contradição de localização.

Como sabido, o processo de inventário deve ser inaugurado no intuito de obter a partilha de bens deixados por quem faleceu, entregando-os aos herdeiros, de forma equânime, definindo-se juridicamente o que caberá a cada um dos herdeiros, conforme determinado no art. 2.019 do Código Civil Brasileiro. Quanto aos bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados por todos, de modo constituem a propriedade e a posse dos bens deixados pelo falecido um direito indivisível dos herdeiros, a ser regulado pelas normas relativas ao condomínio, conforme determinado pelo art. 1.791, Parágrafo Único, do Código Civil.

Diante a existência de vários herdeiros e a ocupação do imóvel por apenas um deles, indiscutível que deve prevalecer a vontade da maioria, seja pela venda do imóvel e consequente partilha, ou a fixação de aluguéis, cujo ônus deve ser suportado pelo herdeiro que exerce a posse do bem imóvel.

Ocorre que o caso dos autos evidencia dúvida acerca da descrição do imóvel objeto da partilha em relação ao imóvel ocupado pela agravante, instalada pela ausência de dados na escritura pública em relação aos imóveis limítrofes do terreno, o que enseja melhor apuração para sanar a resolução da referida controvérsia.

Ora, o conjunto probatório milita em favor dos interesses da agravante em razão da ausência de dados concernentes ao imóvel. Isso porque perdura nos autos principais a controvérsia no que tange a localização dos bens descritos pelas partes, o que torna necessária a confirmação da antecipação da tutela recursal, garantida à agravante por meio da decisão de ID Num. 3525137 - Pág. 1/3.

Os julgados de casos semelhantes, em que se requer a desocupação de imóveis, tem demandado maior cautela do julgador. Vejamos:

TUTELA ANTECIPADA - Ação de extinção de condomínio - Desocupação de imóvel ocupado por herdeiro minoritário -Indeferimento -
Documentação encartada insuficiente para demonstrar, em segurança, a verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação - Necessária dilação probatória - Falta dos requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil
-
Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 703218020118260000 SP 0070321-80.2011.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 11/05/2011, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2011)
– grifamos.

AÇÃO POSSESSÓRIA. Imóvel rural cuja posse comprovadamente os autores possuem há longa data.
Aquisição de referido bem por meio de escritura pública, esta mencionada nos autos do processo de inventário dos bens da alienante. Incertezas sobre a exata localização da área que são superadas pela prova pericial.
Minucioso exame histórico levado a cabo pelo perito. Prova oral colhida em juízo que não deixa dúvidas sobre a posse dos autores, longeva inclusiva. Advogado que ajuizou ação de usucapião em favor de vizinho dos autores que depôs no sentido de que a posse destes era inquestionável por reconhecimento de seu cliente. Posse dos réus manifestamente viciosas, a dos apelantes decorrente de comodato outorgada pela outra ré. Procedência da demanda em primeiro grau. Sentença confirmada. APELAÇÃO DE CORRÉUS DENEGADA. (TJ-SP 00038634220088260338 SP 0003863-42.2008.8.26.0338, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 20/04/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. LIMINAR QUE CONCEDEU O LEVANTAMENTO DE VALORES E USUFRUTO DE BEM DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O inventário é processo judicial destinado a apurar os débitos e créditos, ativo e passivo, enfim, todo o acervo hereditário e verificar todas as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a partilha, em que o estado de comunhão forçada em razão da morte deixará de existir, passando cada sucessor a exercer pleno direito sobre seu quinhão. 2.Assim, da análise do caderno processual por meio do sistema de Processo Eletrônico do Judiciário do Amazonas – PROJUDI -, revela-se prematura e temerária a concessão da liminar pelo magistrado a quo sem a efetiva participação dos demais herdeiros, atentando contra a finalidade social do processo moderno que visa a democracia participativa com o ativismo das partes.
3.Em que pese os argumentos e documentos coligidos pelas partes, até que se apure a verdade das informações sobre o numerário a ser restituído e a real localização do imóvel em questão, é necessário o retorno do status quo ante com a reforma do decisum objurgado, haja vista que, além da existência de incertezas sobre a restituição da quantia e situação do bem, é flagrante a litigiosidade sobre os bens inventariados.
4.Em harmonia com o parecer ministerial, recurso conhecido e provido. (TJ-AM 40006994220178040000 AM 4000699-42.2017.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 27/08/2017, Segunda Câmara Cível) – grifamos.

Com efeito, após a detida análise dos argumentos e documentos, constata-se que há controvérsia instalada em relação a localização dos imóveis constante nos autos principais de inventário e o ocupado pela herdeira agravante, posto que ausentes dados na escritura pública de compra e venda do imóvel constante do inventário, que demonstrem estar inserido no acervo patrimonial inventariado o bem cuja posse é exercida pela agravante.

Diante disso, deve permanecer a agravante no imóvel,
até que a resolução da controvérsia referente à identificação do imóvel objeto da ação de inventário
, nos termos do que foi decidido por este relator, na decisão de ID 3525137, p.1/3.

De todo o exposto, conheço e dou parcial pelo provimento do recurso, nos termos dos fundamentos lançados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 24/08/2021